Tribunal: TJDFT
Processo: 0715245-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715245-09.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER SARDINHA RIBEIRO AGRAVADO: ALESSANDRA FONSECA CARVALHO, ELSON ALBERTO PAULA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEBER SARDINHA RIBEIRO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de ALESSANDRA FONSECA CARVALHO e ELSON ALBERTO PAULA DE SOUSA: Analiso os pedidos formulados pelo exequente no ID Num. 82690766: 1) DEFIRO a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF para que informe a existência de IPTU vinculado aos executados; 2) INDEFIRO a expedição de ofício às empresas de telefonia, eis que há pouca efetividade na medida desejada, posto que quem deve em regra não atualiza dados (como se observa nos sistemas eletrônicos acima), e, segundo, que não há como ser deferida essa diligência em todos os feitos em que há a solicitação, posto que acarretará na sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível e no destacamento de um servidor para a juntada de centenas de respostas inúteis, em claro prejuízo às demais ações em curso. Ressalto, que, em regra, a expedição de ofício só é útil quando o autor tem algum conhecimento acerca da profissão ou de algum vínculo do réu com alguma empresa ou entidade de classe. Ademais, este juízo já promoveu diligência em todos os sistemas disponíveis a fim de localizar bens dos devedores e incumbe ao credor localizá-los; 3) INDEFIRO a expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos pelos mesmo fundamentos acima expostos, em especial, ante a ausência de indício de algum vínculo dos executados que tornaria a medida frutífera; 4) INDEFIRO a expedição de ofício ao DETRAN, eis que já foi efetuada pesquisa no sistema RENAJUD; 5) INDEFIRO a expedição de ofício à Previdência Social pelos mesmos motivos expostos nos pontos 2 e 3; 6) INDEFIRO a expedição de ofício à Receita Federal, eis que já foi feita pesquisa INFOJUD e não consta DIRPF dos executados. Ademais, o credor pode diligenciar perante a Junta Comercial para localizar empresas dos devedores; 7) INDEFIRO a expedição de ofício ao TRT, eis que o credor pode diligenciar no intuito de localizar processos trabalhistas. Lado outro, verifiquei em consulta ao INFOSEG que consta que a executada Alessandra tem vínculo empregatício com as Lojas Renner e o executado Elson com a GOL linhas aéreas. Assim, intimo o exequente a se manifestar e requerer o que entender pertinente. Prazo de 5 (cinco) dias. Expeça-se o ofício determinado no ponto 1. (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo exequente contra a Decisão de ID n. 87551938. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. No caso, o exequente não alega a ocorrência de qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem corrigidos, na verdade, a parte embargante pretende prevalecer seus argumentos de mérito em detrimento do que foi julgado na decisão, o que desafia recurso próprio. Ademais, em relação à pesquisa junto ao TRT, a diligência seria inócua, eis que as verbas trabalhistas são impenhoráveis, e a própria parte pode obter informação acerca da existência de processos envolvendo os executados como vê-se no TRT da 10a região por meio do site https://pje.trt10.jus.br/certidao_online/jsf/publico/certidaoOnline.jsf?idTRT10M=77. Portanto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O Agravante sustenta que o esgotamento de todos os meios de localização de bens penhoráveis justifica a adoção das medidas pleiteadas. Requer a atribuição de efeito suspensivo parcial ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar “a expedição de ofícios as Empresas de Telefonia, as Concessionárias de Serviços Públicos (CEB e CAESB), ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região e aos empregadores dos Executados e que seja renovada a pesquisa via INFOJUD, com os ônus da sucumbência para os Agravados, na forma da lei”. Preparo recolhido (25605901 e 25605905). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator